Tribunal: TJES
Processo: 5009042-23.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009042-23.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMAR DE ALMEIDA
APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. CNH SUSPENSA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA E O SINISTRO. EMBRIAGUEZ NÃO DEMONSTRADA COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada pelo segurado em face da seguradora e do terceiro causador do acidente. O autor pleiteia a reforma da sentença para obter a indenização securitária integral, ao argumento de que o sinistro decorreu de culpa exclusiva de terceiro que invadiu a contramão, sem nexo causal entre o acidente e a suspensão de sua CNH, bem como postula compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a seguradora pode recusar a cobertura securitária pelo simples fato de o segurado conduzir o veículo com CNH suspensa no momento do sinistro; (II) estabelecer se a alegação de embriaguez do segurado afasta a cobertura securitária sem prova de que tenha sido causa determinante do acidente; (III) determinar se a negativa de cobertura gera dano moral indenizável; e (IV) definir se, reconhecido o dever de indenizar da seguradora pelo valor integral do bem, subsiste condenação do terceiro causador do dano no mesmo feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença e expõe razões aptas a justificar o pedido de reforma, não sendo a mera repetição de argumentos causa suficiente para o não conhecimento da apelação.

4.
A seguradora deve demonstrar o nexo entre a irregularidade administrativa invocada e a ocorrência do sinistro para legitimar a exclusão de cobertura fundada em cláusula contratual e no art. 768 do Código Civil,
vigente à época.

5.
A suspensão da CNH não configura, por si só, agravamento intencional do risco apto a afastar o dever de indenizar, sobretudo quando o acidente decorre de culpa exclusiva de terceiro.

6.
Os registros do acidente e a própria sentença reconhecem que o segundo réu invadiu a contramão e causou o sinistro, de modo que a suspensão da CNH do segurado não influencia diretamente a produção do evento danoso.

7.
A alegação de embriaguez do segurado também não exclui a cobertura, porque não há demonstração de que tenha sido causa determinante do acidente.

8.
Reconhecida a ilegitimidade da recusa da seguradora, a indenização deve corresponder a 100% do valor de referência da Tabela FIPE vigente na data do sinistro, nos limites da apólice, condicionada à entrega dos salvados e da documentação do veículo, livres de ônus, para evitar enriquecimento sem causa.

9.
A negativa de cobertura baseada em interpretação literal de cláusula contratual configura exercício de direito defensável e, sem prova de violação extraordinária a direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

10.
O pedido formulado contra o causador do acidente é subsidiário, e a condenação simultânea deste após o reconhecimento do dever de indenizar integralmente da seguradora acarretaria bis in idem, cabendo à seguradora, após o pagamento, exercer a sub-rogação contra o responsável, se assim entender.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
11
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da CNH do segurado não afasta, por si só, a cobertura securitária, sendo necessária a demonstração de nexo causal entre a irregularidade administrativa e o sinistro.

2. A embriaguez do segurado não exclui a indenização securitária sem prova de que constituiu causa determinante do acidente.

3. A culpa exclusiva de terceiro pela colisão descaracteriza a excludente de cobertura fundada na suspensão da CNH do segurado.

4. A negativa de cobertura securitária fundada em interpretação defensável de cláusula contratual, sem repercussão extraordinária sobre direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

5. Pago integralmente o valor do bem pela seguradora, a condenação concomitante do terceiro causador do dano no mesmo processo configura
bis in idem
, competindo à seguradora sub-rogar-se contra ele.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5009042-23.2023.8.08.0021.

APELANTE: GILMAR DE ALMEIDA.

APELAD
O
S
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E IGOR GOMES DA SILVA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Gilmar de Almeida interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 13054624, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, na ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por ele contra Azul Companhia de Seguros Gerais e Igor Gomes da Silva, que julgou “improcedentes os pedidos contidos na inicial”.

Nas razões do recurso (id 13054625) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o próprio juízo de piso reconheceu a culpa do segundo apelado pelo evento danoso”; 2) “o teste do etilômetro não foi oportunizado ao segundo apelado, bem como que alegaram que o apelante estava visualmente embriagado, mas doravante afirmaram que ele tinha batido a cabeça por conta do impacto, de modo que estava com machucado do lado esquerdo do rosto (lado do motorista), sendo inclusive vítima de furto momentos após o impacto”; 3) “é cediço que o simples fato de estar alcoolizado não exclui, por si só, o direito de ser indenizado pela seguradora – o que não está devidamente demonstrado nos autos”; 4) “teve sua CNH suspensa dois dias antes do acidente, sem sequer ter lhe conferido chance de recorrer administrativamente, ao passo o motivo para tanto é controverso”; 5) “o entendimento majoritário nos Tribunais se solidificou com a disposição de que a única hipótese que desobriga a cobertura do sinistro é em caso de o segurado ter agido de forma consciente e proposital para aumentar o risco coberto pelo contrato, segundo dispõe o art, 768 do CC, o que não se vislumbra ainda que razoavelmente no presente caso”; e 6) há dano moral a ser indenizado.

Requereu “O conhecimento do presente recurso de apelação pelo Egrégio Tribunal, e a reforma da decisão recorrida, concedendo provimento total do mérito pleiteado na inicial, com a inversão das verbas sucumbenciais”.

Somente a seguradora apelada apresentou contrarrazões (id 13054630).

Inicialmente, verifica-se que a Azul Companhia de Seguros Gerais sustentou que o recurso não deve ser conhecido por “manifesta violação ao princípio da dialeticidade”.

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

A controvérsia central reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura securitária pela primeira apelada, sob o fundamento de que a CNH do apelante estava suspensa no momento do sinistro.

É fato incontroverso, e inclusive reconhecido pela respeitável sentença, que o acidente foi causado pelo segundo apelado, que adentrou na contramão, atingindo o veículo do recorrente, que o conduzia normalmente em sua faixa de direção. Tal constatação está corroborada pelos registros audiovisuais do momento do acidente (ids 35132882 e 35133923).

A respeitável sentença, todavia, considerou que a CNH do apelante encontrava-se suspensa desde 03-11-2023, e o sinistro ocorreu em 05-11-2023, sendo que o recorrente afirmou ter recebido notificação por SMS sobre a suspensão em 04-11-2023. O ilustre julgador de primeiro grau baseou a improcedência do pedido na cláusula contratual (a.b e a.b.a, citadas na sentença) que prevê a exclusão de cobertura em caso de utilização do veículo com documento de habilitação suspenso.

Ocorre que, para legitimar a negativa de cobertura contratual em tais casos, deve a seguradora demonstrar que o sinistro ocorreu em virtude da irregularidade verificada, isto é, a ela cabe a prova do vínculo entre a infração administrativa e a ocorrência do sinistro. O art. 768 do Código Civil, então vigente, estabelecia que o segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. A suspensão da CNH, embora uma infração administrativa, não pode ser equiparada, de forma automática, a um agravamento intencional do risco que determine o sinistro.

Nesse sentido colaciono precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 1. Tendo o Tribunal de origem concluído que no contrato firmado não há cláusula que exclua a indenização em acidente sofrido por segurado sem a devida habilitação para dirigir, bem como que este fato não contribuiu para a ocorrência do infortúnio, a inversão do julgado encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Casa. Ademais, é compreensão do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno improvido”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 990.103/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017)

“
(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração administrativa não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes. 2. Na execução deverá ser obedecido o estabelecido na apólice em relação ao procedimento de transferência ou dedução do valor dos salvados. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1193207/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 01/09/2015, publ. DJe 09/09/2015)

No caso presente, a própria sentença, como dito, foi categórica ao afirmar que a dinâmica do acidente demonstrou a culpa exclusiva do segundo apelado, o qual invadiu a contramão. Destarte, o fato de a CNH do apelante estar suspensa não influenciou diretamente na causa do acidente, que se deu por conduta imprudente de terceiro. A ausência de nexo causal entre a suspensão da CNH e o evento danoso descaracteriza a excludente de cobertura securitária.

Ademais, os argumentos da seguradora de que o recorrente estava sob influência de álcool também não se sustentam, uma vez que a sentença, ao analisar os fatos, focou na CNH suspensa como a causa determinante da improcedência, e não na embriaguez, cujo nexo causal com o acidente também não foi demonstrado. Também, é importante salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça “pacificou entendimento no sentido de que a embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro (STJ; REsp 2.191.587; Proc. 2025/0008830-2; TO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 06-11-2025).

Portanto, em virtude da falta de comprovação de que a suspensão da CNH do apelante foi a causa determinante do sinistro ou que agravou o risco de forma intencional, a negativa da seguradora se mostra indevida.

Sendo assim, revela-se ilegítima a recusa da seguradora, devendo a r. sentença ser reformada neste ponto para condenar a Azul Companhia de Seguros Gerais ao pagamento da indenização securitária.

Tendo a seguradora informado no âmbito administrativo que a regulação seria conduzida como
i
ndenização
i
ntegral
(id 13054600)
, o valor devido deve corresponder a 100% do valor de referência da Tabela FIPE na data do sinistro
(R$ 64.884,00 –
id 13054593
)
, conforme limite da apólice.
Ademais, entendo pelo acolhimento

d
o pleito subsidiário da seguradora para determinar que o pagamento fique condicionado à entrega dos salvados (sucata) e de sua documentação (DUT assinado, livre de ônus), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do segurado.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, é importante salientar que o mero descumprimento contratual decorrente de negativa de cobertura securitária, amparada em interpretação literal de cláusula contratual, configura exercício regular de um direito defensável, ainda que revertido judicialmente. Não há demonstração de que a recusa tenha transbordado o mero aborrecimento ou atingido os direitos da personalidade do apelante de forma extraordinária. Assim, mantenho a improcedência deste pedido.

Por último, verifica-se que o pedido formulado em face de Igor Gomes da Silva foi subsidiário (id 13054586 – pág. 11). Tendo sido reconhecido o dever de indenizar da Seguradora e o pagamento integral do valor do bem (Tabela FIPE), a condenação do terceiro causador do dano nos mesmos autos acarretaria um
bis in idem
para o autor. Ademais, com o pagamento da indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações contra o causador do dano, cabendo a ela buscar o ressarcimento pela via adequada, se assim entender.

Posto isso,
dou
parcial provimento
ao recurso, reformando a r
espeitável
sentença para condenar a primeira apelada (Azul Companhia de Seguros Gerais) ao pagamento da indenização securitária integral, correspondente a 100% da Tabela FIPE vigente na data do sinistro - R$ 64.884,00 (sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais) - corrigida monetariamente a partir da negativa administrativa e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condicionando-se o pagamento à transferência da propriedade dos salvados à seguradora, livres e desembaraçados de quaisquer ônus e tributos.

Em razão do provimento parcial do recurso, com sucumbência recíproca, mas em maior proporção para a primeira apelada, condeno-a ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (danos materiais). Condeno o apelante ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos danos morais pleiteados (R$ 20.000,00), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.